Tribunal: TJES
Processo: 5024503-90.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Recurso
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024503-90.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: QUEREN MARTINS FERREIRA BUCSAN

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5024503-90.2023.8.08.0035

Recorrente: QUEREN MARTINS FERREIRA;

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS MUNICIPAIS 5.203/2011 E LEI 6.259/2019. EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO ENTRE 14/07/2016 E 31/03/2023. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE E MERECIMENTO NEGADA NA VIA ADMINISTRATIVA. ANÁLISE DOS REQUISITOS.

PARTE REQUERIDA QUE SUSTENTOU QUE O ENQUADRAMENTO FOI CORRETO DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 5.203/2011 E 6.259/2019, POIS A PARTE AUTORA NÃO HAVIA ATINGIDO OS CRITÉRIOS PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA, E COM O ADVENTO DO NOVO REGIME JURÍDICO ESTATUÍDO COM A LEI 6259/2019 TODOS OS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL PASSARAM A OBSERVAR OS NOVÉIS CRITÉRIOS PARA EVOLUÇÃO NA CARREIRA.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: “o requerente alega que, com a obtenção de curso superior, surgiu o direito subjetivo de progressão de carreira, pois, com advento da Lei Municipal no. 6.259/2019, deve ser considerado a graduação, para fins de novo enquadramento funcional.

(...) lei regente da progressão por escolaridade e por desempenho quando da admissão da Autora era a Lei Municipal n. 5.203/2011 que indicava o prazo de 05 anos de efetivo exercício para a primeira progressão por Escolaridade e o prazo de 03 anos para a progressão de desempenho(...)

(...)

Entretanto, em 2019 passou a vigorar a Lei municipal n. 6.259 que instituiu o Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos dos Guardas Municipais e dos Agentes Municipais de Trânsito de Vila Velha, ou seja, lei que passou a reger especificamente o cargo do autor que é guarda municipal.

Os arts. 58 e seguintes, da Lei Municipal no. 6.259/2019, afirmam que a progressão dentro do nível enquadrado, é garantida aos servidores efetivos, ocupantes do cargo de Guardas Municipais de Vila Velha e dos Agentes Municipais de Trânsito.

Nessa vertente, observa-se que a questão ficou bem mais clara de ser decidida, pois, basta verificar se o requerente, quando buscou progredir de faixa salarial, teria observado o requisito temporal previsto na norma específica de regência da matéria.

(...)

O decreto municipal n. 486/2019 que regulamentou o enquadramento da Lei Municipal n. 6.259/2019 apontou no art. 5 que o guarda municipal teria direito adquirido caso tenha apresentado requerimento administrativo para progressão e cumprimento dos requisitos da Lei Municipal n. 5.203/2011 até a data do dia 31/10/2019, o que não foi feito pela autora, pois requereu em 23/10/2019 e 30/10/2019 a inclusão em seu registro funcional da graduação e pós-graduação e não o requerimento da progressão (Id Num. 30073164 - Pág. 1 e Id Num. 30073167 - Pág. 1) o que foi esclarecido pelo Réu (Id Num. 30073164 - Pág. 5 e Id Num. 30073167 - Pág. 5).

Além disso, não cumpria os requisitos da Lei Municipal n. 5.203/2011, qual seja, o prazo de 05 anos de efetivo exercício para a primeira progressão por escolaridade, nos termos do §4º do art. 14 da referida lei de 2011.

Não cumprindo os requisitos da normativa anterior, o autor se submete a Lei Municipal n. 6.259/2019, especialmente em seu art. 58, §§ 4º e 5o, estabeleceu que as primeiras progressões de carreira, por escolaridade e desempenho e merecimento, somente poderia ser requerida decorrido o lapso temporal de três (03) anos, contados da data de publicação do enquadramento do servidor, progressões que ocorreram (Id Num. 30073175 - Pág. 4 e Id Num. 30073179 - Pág. 3).

A controvérsia principal dos autos diz respeito à análise da legislação aplicável, e preenchimento ou não dos requisitos pela parte Autora, ora Recorrente, em relação às promoções pleiteadas junto à inicial. Sendo assim, tenho por bem separar os assuntos para melhor compreensão. Como premissa, fixe-se que o exercício do cargo perdurou de 14/07/2016 à 31/03/2023.

PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE E DESEMPENHO

A lei regente da progressão por escolaridade e por desempenho quando da admissão da Autora (14/07/2016) era a Lei Municipal n. 5.203/2011 que indicava o prazo de 05 anos de efetivo exercício para a primeira progressão por Escolaridade e o prazo de 03 anos para a progressão de desempenho. Entretanto, em 04/11/2019 passou a vigorar a lei 6.259, que passou a reger especificamente o cargo da Autora.

Tratando especificamente sobre a promoção por escolaridade, a Autora foi enquadrada em 06/01/2020 sem considerar sua pós graduação. O enquadramento relativo ao nível de pós graduação foi feito em 26/01/2023, alegando a Autora que foi prejudicada, pois já tinha os requisitos para ter sido enquadrada no nível de pós desde o primeiro enquadramento feito em 01/2020.

Ocorre que, em primeiro lugar, é preciso analisar um aparente conflito entre dispositivos integrantes da própria lei 6.259, para determinar qual dos dispositivos deve ser aplicado em relação ao enquadramento feito em 06/01/2020. Os dispositivos em questão são:

Art. 24 A promoção por escolaridade é a elevação profissional para nível superior, no âmbito da mesma carreira.

§ 1º A primeira promoção por escolaridade somente poderá se dar após o cumprimento do estágio probatório, mediante requerimento.

§ 2º As promoções subsequentes ocorrerão a cada 3 (três) anos, após a primeira progressão, mediante requerimento.

E

Art. 58 Para o processo de enquadramento dos Guardas Municipais de Vila Velha e dos Agentes Municipais de Trânsito, serão observados os seguintes critérios:

(...)

§ 5º O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento.

As disposições do artigo 24 estão no capítulo específico sobre “promoção por escolaridade”, já o artigo 58 está localizado no capítulo referente ao enquadramento. Neste cenário também temos o decreto municipal 486/2019, que regulamentou o artigo 58 e ss, que por sua vez prevê o seguinte:

Art. 5º No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo, em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou já possuem como direito adquirido, caracterizado este como aquele servidor que até a data do início da vigência da Lei nº 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos cumulativos:

I - protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019, e;

II - tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei nº 5.203/2011 até a data de 31 de outubro de 2019.

Art. 6º Os processos com requerimentos apresentados, após a data da publicação da Lei nº 6.259/2019 serão analisados sobre os critérios dessa nova legislação.

Da análise sistemática dos dispositivos citados, concluo que o enquadramento feito em 01/2020 foi regido pelo artigo 58, § 5º, e o decreto regulamentador, de forma acertada. A lei 6259/2019 estabeleceu primeiro que fosse feito o enquadramento dos guardas municipais, o que ocorreu em 01/2020. O enquadramento realizado em 01/2020 é o marco temporal para o início da contagem do prazo de 3 anos para a primeira progressão por escolaridade.

Dito de outro modo, as previsões do artigo 58, § 5º, junto ao decreto, são regras de transição.

Isto posto, o enquadramento feito em 01/2020 não considerou o grau de escolaridade da Autora como pós graduação de forma correta, uma vez que ali estava a ser feito o enquadramento determinado na lei 6.259, não sendo nem mesmo cabíveis pedidos de promoção naquele momento, até porque o prazo se iniciaria 3 anos depois de publicado este enquadramento.

Para confirmar ainda que este é o raciocínio correto, há exceção prevista em lei para os que tivessem direito adquirido, respeitados os moldes da lei anterior 5.203/2011. Não é o caso da Recorrente, como bem enfrentado pelo Juízo de origem: “O decreto municipal n. 486/2019 que regulamentou o enquadramento da Lei Municipal n. 6.259/2019 apontou no art. 5 que o guarda municipal teria direito adquirido caso tenha apresentado requerimento administrativo para progressão e cumprimento dos requisitos da Lei Municipal n. 5.203/2011 até a data do dia 31/10/2019, o que não foi feito pela autora, pois requereu em 23/10/2019 e 30/10/2019 a inclusão em seu registro funcional da graduação e pós-graduação e não o requerimento da progressão (Id Num. 30073164 - Pág. 1 e Id Num. 30073167 - Pág. 1) o que foi esclarecido pelo Réu (Id Num. 30073164 - Pág. 5 e Id Num. 30073167 - Pág. 5).

Além disso, não cumpria os requisitos da Lei Municipal n. 5.203/2011, qual seja, o prazo de 05 anos de efetivo exercício para a primeira progressão por escolaridade, nos termos do §4º do art. 14 da referida lei de 2011.”

O recurso da parte Autora tem como pressuposto que o enquadramento feito em 01/2020 deveria ter considerado a titulação de pós graduação, afirmando que os requisitos seriam estágio probatório concluído e 3 anos de efetivo serviço, mas o prazo de 3 anos após o enquadramento também é requisito, excepcionado somente por direito adquirido, que como já dito, não é o caso da parte Recorrente. O mesmo se aplica à promoção por desempenho.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)